Tribunal: TJDFT
Processo: 0703306-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. COVID-19. AUSÊNCIA DE VAGAS. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA OMISSIVA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DA PACIENTE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. FALTA DE PROVAS DA INEXISTÊNCIA DE LEITOS E DA MORA DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de conduta omissiva do Estado, incide a teoria subjetiva, que impõe não só a ocorrência de dano, mas também do nexo de causalidade entre o evento danoso e a apontada falha na prestação do serviço público.
2. A responsabilidade civil do Estado pelo custeio da internação em unidade de tratamento intensivo na rede particular de saúde requer que seja comprovada a indisponibilidade de vagas na rede pública e a solicitação ou a inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar.
3. Não restou demonstrada a inexistência de vagas na rede pública ou que a apelante foi incluída na Central de Regulação de Internação Hospitalar, nem que a apelante ou seus familiares buscaram ativamente a obtenção de leito de UTI, nas unidades hospitalares públicas do Distrito Federal, por meio da Defensoria Pública ou de tutela judicial, e que houve a negativa por parte do ente federado no cumprimento do seu dever. Assim, não restaram caracterizadas a falta de leitos, a mora na transferência, nem a omissão do Estado, a ensejar a responsabilidade do Distrito Federal pelas despesas hospitalares, durante o período de internação.
4. Apelação conhecida e não provida.